Tribunal: CARF
Processo: 10437.720120/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720120/2016-26
ACÓRDÃO
2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO RODRIGUES BEZERRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO E EQUIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOA.
A determinação dos rendimentos omitidos, tomando por base depósitos
bancários de origem não comprovada, somente pode ser efetuada em
relação a terceiro quando restar comprovado que os valores creditados na
conta de depósito ou de investimento lhe pertencem, sendo incabível a
aplicação dessa regra quando ausente no processo quaisquer provas de
que o titular de fato da conta bancária seja terceiro. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
ACÓRDÃO
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas à inconstitucionalidade da multa
de ofício, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 210/218) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente aos anos-calendários de 2011 e 2012, lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado na infração, bem como juros de mora
pela taxa SELIC.
É ver trecho do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 190/198):
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federai do Brasil verificou-se
a inexistência de qualquer Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física para o
fiscalizado.
Reiteradamente intimado a comprovar a procedência e natureza dos
depósitos/créditos efetuados em sua conta de poupança nos anos-calendário
2011 e 2012, permaneceu silente.
As verificações fiscais foram efetuadas com fundamento no extrato bancário
fornecido pela Caixa Econômica Federal e nos elementos coletados dos registros
eletrônicos desta Secretaria, a teor do disposto nos incisos I e II do artigo 845 do
RIR/99. Dessa análise, foi apurada a seguinte infração à Legislação tributária;
Depósitos/créditos bancários sem comprovação de origem Dos coletados extratos
bancários, individualizou-se os lançamentos a crédito e ato contínuo, e por meio
do Termo de Intimação Fiscal, foram levados ao conhecimento do fiscalizado para
que ele documentasse as fontes dos recursos que deram origem a cada um dos
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
3
créditos. Nessa individualização foram expurgados os lançamentos decorrentes de
operações cuja descrição permitiu identificar a origem e natureza do lançamento
como remuneração básica, crédito de juros e estornos.
Embora o contribuinte tenha apresentado à fiscalização o extrato bancário da
pessoa jurídica e as Notas Fiscais eletrônicas por ela emitidas, não comprovou
mediante documentação hábil e idônea a origem dos créditos/depósitos
efetuados na conta de poupança de sua titularidade mantida na Caixa Econômica
Federai nos anos-calendário objeto do procedimento fiscal.
O artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo artigo 4o da
Lei n° 9.481/97 e artigo 58 da Lei n° 10.637/02, permite tomar como omissão de
rendimentos todos os créditos realizados em conta de depósito e investimento,
cujo titular da conta, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em cada uma
dessas operações a crédito (§ 2o do art.42).
Não documentada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de considerar os valores creditados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
E nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente
a inquestionável observância da legislação (art.142 da Lei n°5.177/66 -Código
Tributário Nacional- CTN).
O fiscalizado foi, de fato, interpelado a documentar a origem dos recursos
utilizados em cada operação a crédito e não se dignou a demonstrá-la.
Por decorrência, todos os créditos arrolados serão considerados como recebidos
no mês de sua concretização (§ 10 do art.42) e tomados como rendimentos
omitidos e, portanto, submetidos à tributação do Imposto de Renda por meio de
lançamento de ofício..
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da - 6a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, o recorrente apresentou recursos voluntário tempestivo
(e-fls. 269/454), alegando, em breve síntese:
a) Está claro que tais valores, pelas movimentações realizadas, decorrem da
atividade empresarial da empresa do pai do Recorrente, que utilizava a conta do
Recorrente como se fosse uma das contas da pessoa jurídica, na tentativa de
evitar bloqueios judiciais decorrentes de ações trabalhistas e inviabilizar a
atividade empresarial;
b) Não há como se presumir que o Recorrente, que contava em 2011 com catorze
anos de idade, e em 2012 com quinze anos, tivesse atividade remunerada, lícita
ou não, para auferir renda e ter que recolher o Imposto devido sobre a mesma;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
4
c) A d. Autoridade julgadora concluiu que os depósitos realizados na conta do
Recorrente não teriam origem comprovada, mesmo os realizados pela empresa
Marcelo Bezerra Engenharia, afirmando também que não se consegue
estabelecer a relação entre as notas fiscais apresentadas pela defesa, emitidas
pela empresa, e os depósitos feitos pela pessoa jurídica na conta poupança do
Recorrente;
d) Ocorre que as notas fiscais não são pagas de uma só vez, e nem exatamente na
data da emissão, bem como não eram pagas à pessoa jurídica em apenas uma das
contas correntes da empresa, que tinha contas no Itaú, Bradesco e Caixa
Econômica Federal, conforme extratos anexos;
e) Assim sendo, reitera o Recorrente as alegações feitas na impugnação, em
especial sobre a impossibilidade de se realizar lançamento baseado em simples
presunção, e com as provas apresentadas, em especial os extratos anexados,
sendo de rigor o cancelamento do auto lavrado, eis que o Recorrente era menor à
época e seus pais eram os responsáveis pelas movimentações bancárias realizadas
em sua conta poupança;
f) Nesse sentido, deveria ter sido aplicada ao caso em tela a Súmula n° 29 desse C.
CARF, pois mesmo não se tratando de conta conjunta, o Recorrente era menor à
época das movimentações financeiras, logo os responsáveis (pais, no caso)
deveriam ter sido intimados;
g) O Recorrente foi interposta pessoa da empresa de seu genitor. Assim sendo,
deveria ter sido aplicada ao caso em tela a Súmula CARF n° 32;
h) Ademais, a Autoridade Fazendária reconheceu que pelo menos parte da
movimentação financeira foi oriunda de transferências de conta bancária da
empresa Marcelo Bezerra Engenharia, como se depreende a fls. 11 da decisão
recorrida. No entanto, quando do lançamento, a base de cálculo considerada
foram os valores totais que entraram na conta poupança do recorrente em 2011
(R$ 5.162.607,60) e em 2012 (R$ 3.994.149,25), sem o abatimento dos valores
relacionados a fls. 11 da decisão de primeira instância como provenientes da
Pessoa Jurídica Marcelo Bezerra Engenharia em 2011 (R$ 1.692.249,49) e 2012
(R$ 1.766.121,10). Em caso análogo, esse Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais reconheceu que o Auto de Infração deveria ser anulado, eis que
houve indicação incorreta da base de cáculo;
i) No mais, embora a Autoridade Julgadora de Primeira Instância Administrativa
tenha concluído pela impossibilidade de redução da multa de 75%, reitera o
Recorrente as alegações feitas em sede de impugnação, sendo que a multa fixada
na forma do art. 44 da Lei n° 9.430/96 é totalmente inconstitucional, pois viola o
inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988, e diversas decisões judiciais
já foram proferidas nesse sentido, como as ali mencionadas.
É o relatório.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
5
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O recuso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido da inconstitucionalidade da multa de ofício,
vez que confiscatória, não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa aplicada é inconstitucional, pois viola o inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal de 1988.
2
PRELIMINAR. NULIDADE.
Inicialmente, o recorrente defende a nulidade do lançamento com base na “Súmula
n° 29 desse C. CARF, pois o Recorrente era menor à época das movimentações financeiras, logo os
responsáveis (pais, no caso) deveriam ter sido intimados”.
Não obstante, além de não cuidar de situação que ensejaria a nulidade do
lançamento, a Súmula CARF n. 29 trata de situação diversa, contas com co-titulares, o que, de
modo incontroverso, não se amolda ao presente caso. É ver teor:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
A idade do contribuinte não lhe retira do pólo passivo da obrigação acessória, na
modalidade de contribuinte. Nesse sentido:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
6
Dispõe o Decreto no 3.000/1999, vigente à época (RIR/99)
PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO BRASIL
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
O art. 136 do CTN dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso concreto, poderia a Autoridade Fiscal ter lavrado Termo de Sujeição Passiva
contra os pais do contribuinte, para atribuir-lhes a responsabilidade pelo crédito tributário. Como
não o fez, o lançamento fiscal fica sem essa garantia, mas daí não decorre a sua nulidade.
Defende, ainda a nulidade do lançamento por indicação incorreta da base de
cálculo:
Aa Autoridade Fazendária reconheceu que pelo menos parte da movimentação
financeira foi oriunda de transferências de conta bancária da empresa Marcelo
Bezerra Engenharia, como se depreende a fls. 11 da decisão recorrida. No
entanto, quando do lançamento, a base de cálculo considerada foram os valores
totais que entraram na conta poupança do recorrente em 2011 (R$ 5.162.607,60)
e em 2012 (R$ 3.994.149,25), sem o abatimento dos valores relacionados.
Não obstante, entendo que não prospera a nulidade do lançamento no presente
caso, porquanto todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n.
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-
se promover a revisão do lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação
de todo o crédito tributário lançado.
Além disso, no caso da tributação por omissão de receitas com base no art. 42 da
Lei no 9.430/96, não basta à pessoa física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente
“apontar”, “indicar”, a origem dos depósitos.
Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
7
Em suma, para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos
autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente quais os depósitos a
que se referem. Deste modo, a comprovação da origem dos créditos lançados em conta de
depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores
creditados em conta bancária.
Veja que, não basta para a comprovação da origem dos depósitos a simples
indicação da existência de determinados recursos. Faz-se necessária a vinculação entre os créditos
investigados e os recursos indicados pelo contribuinte, de forma individualizada e demonstrada
por documentação pertinente.
Assim, por exemplo, não basta a informação que parte dos recursos foram
remetidos pela empresa do pai do autuado. Isso não é a comprovação da origem dos recursos, e
sim a mera identificação do remetente. A argumentação sobre a origem de depósitos bancários
deve ser específica, indicando o depósito que foi lançado e o documento comprobatório capaz de
elidir aquela presunção.
Assim sendo, afasto a alegação de nulidade.

3
MÉRITO
No mérito, o recorrente repisa que . “os valores, pelas movimentações realizadas,
decorrem da atividade empresarial da empresa do pai do Recorrente, que utilizava a conta do
Recorrente como se fosse uma das contas da pessoa jurídica, na tentativa de evitar bloqueios
judiciais decorrentes de ações trabalhistas e inviabilizar a atividade empresarial”.
O recorrente reitera, expressamente, “as alegações feitas na impugnação, em
especial sobre a impossibilidade de se realizar lançamento baseado em simples presunção, e com
as provas apresentadas, em especial os extratos anexados, sendo de rigor o cancelamento do auto
lavrado, eis que o Recorrente era menor à época e seus pais eram os responsáveis pelas
movimentações bancárias realizadas em sua conta poupança”.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Diante disso, valendo-me do
art. 114, § 12, do RICARF, transcrevo trecho da decisão de piso, a qual adoto como razão de
decidir:
O entendimento de que os depósitos bancários, por si só, não representam
rendimentos tributáveis já foi sumulado na década de oitenta pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos (Súmula 182). O art. 9o, inc. VII, do Decreto-lei no 2.471, de
1988, determinou o arquivamento dos processos administrativos referentes ao
arbitramento do imposto de renda com base exclusivamente em depósitos
bancários.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
8
Posteriormente, com o advento do art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021, de 1990,
permitiu-se expressamente o arbitramento de rendimentos com base em
depósitos ou aplicações em instituições financeiras, por meio da utilização de
sinais exteriores de riqueza, na hipótese de o contribuinte não conseguir
comprovar a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações. No
entanto, a jurisprudência logo passou a exigir, para a autuação com base nesse
dispositivo, que a fiscalização comprovasse o consumo da renda pelo
contribuinte, representada pelos depósitos de origem não comprovada a
evidenciar sinais exteriores de riqueza, incompatíveis com os rendimentos
declarados.
Mais tarde, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, essa
situação mudou totalmente com o surgimento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Eis os termos do dispositivo legal, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00(oitenta mil reais).
...................................................................................................................
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
9
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Ainda que não haja dúvida de que o depósito bancário não representa
necessariamente renda ou proventos, o dispositivo acima transcrito criou uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente na hipótese de o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Aliás, a autoridade administrativa encontra-se vinculada à norma legal que prevê
a presunção, não podendo afastar dispositivo legal, como já foi assinalado.
De fato, a presunção legal transfere ao contribuinte o ônus de desconstituir a
acusação de omissão de rendimentos, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos. Trata-se, evidentemente, de presunção relativa, passível de
ser refutada mediante prova em contrário. Assim, incumbe ao contribuinte,
intimado a comprovar a origem dos depósitos, demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, bem como na jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Diante disso, meras argumentações de que os depósitos bancários não podem ser
considerados rendimentos (ou aquisição de disponibilidade de renda) ou de que
depósitos bancários por si só não constituem fato gerador do imposto de renda,
desacompanhadas de prova fática nesse sentido, não são suficientes para
desconstituir o lançamento, em face da presunção legal que inverte o ônus da
prova e impõe ao contribuinte a comprovação da origem dos valores depositados.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos,
averiguando se eles foram submetidos às normas de tributação específicas
vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
Deste modo, é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar,
com certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na
pessoa física, uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de
comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se os valores são
tributáveis, e, sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
10
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
É claro que a presunção legal em questão não dá poderes irrestritos à Autoridade
Fiscal, que deve observar certas regras para a validade do lançamento, agindo
sempre nos limites fixados pela norma legal.
Nesse sentido, o auditor-fiscal deve intimar previamente o titular e os eventuais
co-titulares da conta para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados nas contas bancárias. Deve também excluir as
transferências realizadas de uma conta para a outra do mesmo titular, para não
tributar duas vezes o mesmo fato gerador, bem como excluir os depósitos ou
créditos inferiores a R$ 12.000,00 se seu somatório não ultrapassar R$ 80.000,00.
Além disso, ao buscar o valor supostamente omitido, deve sempre levar em conta
a realidade fática do contribuinte.
No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal,
juntou prova documental de que o contribuinte mantinha a conta bancária
(poupança)indicada no Termo de Verificação Fiscal e que ele foi devidamente
intimado, no curso da fiscalização, a comprovar a origem dos depósitos
constantes dos extratos bancários e não o fez.
Portanto, rejeito a argumentação da defesa de que “não é cabível lançamento
calcado em simples presunção, (...)”.
Segue a defesa ponderando que “O próprio relatório do autuante demonstra que
a origem dos depósitos foi comprovada. Resultaram em sua quase totalidade das
atividades da empresa de construção do pai, CPNJ 08.355.519/0001-02.
Tal empresa fazia os depósitos na conta do autuado, apenas como forma de
proteção de caixa, dadas as dificuldades de suas operações decorrentes do uso de
mão de obra não qualificada, onde são comuns reclamações trabalhistas
apresentadas com nítidos contornos de verdadeiras extorsões. Nesse ramo
(construção civil) muitos trabalhadores permanecem poucos dias na ativa e em
seguida apresentam reclamações absurdas, sem qualquer base legal, apenas para
obter acordos que lhes trazem vantagens indevidas” Alega ainda que “a
movimentação financeira não pertencia ao autuado, mas à empresa de seus pais.
Caberia tal lançamento à empresa”.
Cita julgados CARF sobre depósitos bancários – interposição de terceiros – Súmula
CARF no 32 e se fundamenta ainda no que dispõe a Lei 9.430/96, art.42, § 5o , in
verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
11
(...)§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)Conclui o impugnante que “não pode subsistir o
auto de infração, eis que lavrado em desacordo com as provas colhidas e de
forma contrária à lei e à jurisprudência já mencionadas”.
A princípio é necessário contrapor a afirmação da defesa de que “O próprio
relatório do autuante demonstra que a origem dos depósitos foi comprovada.
Resultaram em sua quase totalidade das atividades da empresa de construção do
pai, CPNJ 08.355.519/0001-02”.
A afirmação constante no TVF é a seguinte:
Em prosseguimento, confrontado o extrato da conta de poupança n°
1603.013.00042306-0 de titularidade de Marcelo Rodrigues Bezerra Júnior e o
extrato da conta corrente da empresa Marcelo Bezerra Engenharia (ambas
mantidas na Caixa Econômica Federai), a fiscalização constatou que alguns valores
depositados na conta do contribuinte Marcelo Rodrigues Bezerra Júnior foram
provenientes da conta da pessoa jurídica Marcelo Bezerra Engenharia, conforme
demonstrativo que segue. (grifei)Portanto, não se comprova que a maioria dos
depósitos na conta de Marcelo Rodrigues Bezerra Júnior são provenientes da
conta corrente da empresa Marcelo Bezerra Engenharia.
Observem-se os valores expressos na tabela abaixo

Sabe-se que na tentativa de justificar a origem dos depósitos não comprovados o
contribuinte apresentou os seguintes documentos:
a) cópia simples do extrato bancário da conta n° 198-3, agência 8 - Parque São
Jorge da Caixa Econômica Federal de titularidade de Marcelo Bezerra Engenharia
(fl. 97/107), do período 03/05/2011 a 27/12/2012;
b) cópias simples das de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço emitidas por Marcelo
Bezerra Engenharia, CNPJ n° 08.355.519/0001-02, referentes ao ano-calendário
de 2011 (fls. 132/.
c) cópia de relação impressa pelo contribuinte no site nfe. prefeitura.sp.gov.br,
incluindo Notas Fiscais Eletrônicas emitidas peia pessoa jurídica Marcelo Bezerra
Engenharia, CNPJ/MF n° 08.355.519/0001-02 e referentes ao período 01/06/2011
a 20/12/2012 (NFS-e n° 299 a 449) – (fls.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
12
108/131).
Porém, não se consegue estabelecer a relação entre as notas fiscais apresentadas
pela defesa, emitidas pela Marcelo Bezerra Engenharia, e os depósitos feitos pela
pessoa jurídica na conta poupança do autuado.
Portanto, conforme já demonstrado, a maior parte dos depósitos na conta
poupança de Marcelo Rodrigues Bezerra Júnior (o autuado) não têm origem
comprovada. Mesmo os depósitos realizados pela empresa Marcelo Bezerra
Engenharia, conforme já se explicou, o contribuinte não logrou êxito em
demonstrar sua natureza para que se conseguisse estabelecer a forma de
tributação a que estariam sujeitos.
Além disso tendo o contribuinte alegado que: “ Tal empresa fazia os depósitos na
conta do autuado, apenas como forma de proteção de caixa, dadas as dificuldades
de suas operações decorrentes do uso de mão de obra não qualificada, onde são
comuns reclamações trabalhistas apresentadas com nítidos contornos de
verdadeiras extorsões. Nesse ramo (construção civil) muitos trabalhadores
permanecem poucos dias na ativa e em seguida apresentam reclamações
absurdas, sem qualquer base legal, apenas para obter acordos que lhes trazem
vantagens indevidas”.
Salienta-se que tal argumentação não pode ser acolhida, tendo em vista que se
refere ao cometimento de atos ilícitos.
Observe-se ainda que, durante a Ação Fiscal, em nenhum momento o
contribuinte alegou ser interposta pessoa da empresa Marcelo Bezerra
Engenharia.
Em nenhum momento do procedimento fiscal o recorrente afirmou à Autoridade
Fiscal que a movimentação da conta poupança sob análise não lhe pertencia.
Não consta nos autos qualquer comprovação por procurações outorgadas ou por
outro documento qualquer que conferisse à empresa Marcelo Bezerra
Engenharia, CNPJ 08.355.519/0001-02, amplos poderes para realizar a
movimentação financeira da conta poupança em tela. Tivesse o contribuinte
comprovado que se trata de fato de interposta pessoa, durante o procedimento
fiscal, teria a Autoridade Autuante a oportunidade de redirecionar o lançamento.
Nesse passo, a alegação de erro na identificação do sujeito passivo não pode
funcionar como “soldado de reserva” em benefício do contribuinte.
Vale lembrar o conteúdo do Enunciado no 32 da Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, segundo o qual:
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.” Observe-se que a titularidade da conta poupança sob análise
neste processo, conforme documentação apresentada pela CEF, é de Marcelo R
Bezerra Júnior, CPF 338.925.498-69, e que, conforme já afirmado, não há
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.205 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720120/2016-26
13
qualquer comprovação nos autos de que a conta era usada pela empresa Marcelo
Bezerra Engenharia, CNPJ 08.355.519/0001-02 .
Portanto, mantém-se o lançamento.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à inconstitucionalidade da multa de ofício, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 470
DF CARF MF
Original